Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-03.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r Municipal 06/1997. Pretensão deduzida sem nenhum fundamento de ordem técnica ou jurídica para embasá-la, que não infirma a classificação da insalubridade no grau médio, para os cargos de Agente Sanitário I e II, segundo estudo providenciado pelo Município. Vantagem baseada no salário mínimo, segundo a lei de regência. Somente à lei cabe modificar ou definir o valor da vantagem sem vinculação ao salário mínimo, cuja falta não pode ser suprida por decisão judicial. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante no 04. Demanda improcedente. Recurso da autora não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 49.674,91, observado o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1005176-03.2018.8.26.0263; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Itaí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Itaí. Agente Sanitário. Adicional de insalubridade. Elevação do grau médio para o máximo, pela exposição ao agente químico K-Othrine CE-25-Deltamethim, e cálculo sobre os vencimentos do cargo em vez do salário mínimo. Lei Complementar Municipal 06/1997. Pretensão deduzida sem nenhum fundamento de ordem técnica ou jurídica para embasá-la, que não

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Itaí. Agente Sanitário. Adicional de insalubridade. Elevação do grau médio para o máximo, pela exposição ao agente químico K-Othrine CE-25-Deltamethim, e cálculo sobre os vencimentos do cargo em vez do salário mínimo. Lei Complementar Municipal 06/1997. Pretensão deduzida sem nenhum fundamento de ordem técnica ou jurídica para embasá-la, que não infirma a classificação da insalubridade no grau médio, para os cargos de Agente Sanitário I e II, segundo estudo providenciado pelo Município. Vantagem baseada no salário mínimo, segundo a lei de regência. Somente à lei cabe modificar ou definir o valor da vantagem sem vinculação ao salário mínimo, cuja falta não pode ser suprida por decisão judicial. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante no 04. Demanda improcedente. Recurso da autora não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 49.674,91, observado o benefício da gratuidade.